Tribunal: TJSP
Processo: 1022316-20.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir omissão no que concerne à apreciação dos juros de mora, sem alteração do resultado do julgamento de provimento, em parte, da apelação da parte autora.
Embargos do banco réu acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
Registro: 2020.0000705650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022316-20.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, são embargados MARIA APARECIDA FERREIRA DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA) e COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO
- CPSEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
VOTO no 36479
Embargos de Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Companhia Paulista De Securitização CPSEC e Maria Aparecida
Ferreira de Melo (Justiça Gratuita)
RECURSO
Embargos de declaração
Os embargos de
declaração devem ser acolhidos para suprir omissão no que
concerne à apreciação dos juros de mora, sem alteração do
resultado do julgamento de provimento, em parte, da apelação
da parte autora.
Embargos do banco réu acolhidos.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 213/251, ingressou a parte ré
apelada com embargos de declaração, sustentando que: (a) “no presente caso não houve
a fixação de incidência de juros de mora sobre os danos morais arbitrados”; e (b) “A
omissão reside justamente neste ponto, razão pela qual o Banco opôs os presentes
embargos para que o vício seja sanado e seja determinada a incidência de juros de mora
sobre os danos morais arbitrados”.
Resposta da parte embargada (fls. 06/08), aduzindo “o
recebimento das presentes contrarrazões, para fins de ser negado seguimento (seja não
conhecido) os Embargos Declaratórios, ante sua notória inadmissibilidade”
É o relatório.
1. Os embargos de declaração do banco réu devem ser
acolhidos para suprir omissão no que concerne à apreciação dos juros de mora.
É de se ver que o v. Acórdão reformou a r. sentença,
fixando indenização por danos morais, sem fixar os juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
Em tal situação, é admissível o recebimento dos embargos
de declaração, visto que os “embargos de declaração são cabíveis quando houver no
acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e
II, do CPC, ou para sanar erro material.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no REsp
1139132/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u,. j. 07/05/2015, DJe 12/05/2015).
Destarte, para suprir a referida omissão, os embargos de
declaração do banco réu devem ser acolhidos sem alteração do resultado do julgamento
de provimento, em parte, da apelação da parte autora, para declarar o v. Acórdão
embargado, que passa a ter:
(a) o seguinte item, entre os seus itens “4.9.4.” e “4.10.”:
“4.9.5. Os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso,
ou seja, do protesto indevido, por se tratar a espécie de responsabilidade
extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação
contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: (a)
“DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega ofensa
ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do
momento que conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em
que se tornar líquida a dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório.
Passo a decidir. O Tribunal local diante do contexto fático-probatório
presente nos autos entendeu que não houve contratação entre as partes,
tornando-se indevidos os protestos e as negativações realizados em
nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de indenizar da
recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela
recorrida, restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do
seu recurso especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação
firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil
extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir
da data do evento danoso. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL -
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL -
AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA
DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO -
RAZOABILIDADE
-
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
ao termo inicial de incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que incidem, desde o evento danoso, em casos de
responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela. 6.- A
correção monetária deve incidir a partir do arbitramento do valor da
condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos
termos do enunciado 54 da Súmula do STJ, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 2.
Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada. (EDcl no
AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o
termo inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169),
enquanto o recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da
data em que fixado o valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl.
194). Como se depreende das informações do parágrafo anterior, tem-
se que a questão da incidência dos juros moratórios não se encontra em
consonância com a jurisprudência deste Sodalício. No entanto, no
presente caso, como não houve recurso da parte autora, inviável a
reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar reformatio in
pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE.
REQUISITOS
CONFIGURADORES.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte
autora não ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de
ofício, eis que prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se
nega provimento." (AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min.
RAUL ARAÚJO, DJe de 17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ENUNCIADO
SUMULAR 7/STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO. PLEITO DA
MUNICIPALIDADE
PARA
ARBITRAMENTO
A
PARTIR
DA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR
54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial
dos juros moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento
compendiado no verbete sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto,
reformatio in pejus, uma vez que a parte recorrente é a própria
municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o termo inicial da
fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual, isto é, a
partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e
o pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp
221243/RJ, 1a Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de
6/2/2014)À luz do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC,
nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul
Araújo, data da publicação: 30/05/2014, o destaque não consta do original);
e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS
DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que
compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que
na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5%
ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo
art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em
perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos
por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).”;
(b) a seguinte redação na ementa e no dispositivo:
PROCESSO Manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de
extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485,
VI, do CPC, com relação à parte ré cedente, por ilegitimidade passiva
da apenas e tão somente, com relação ao pedido de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
inexistência da dívida objeto da ação, reformando-a para afastar o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base
no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, no que concerne aos
pedidos de indenização por danos materiais repetição de indébito, em
dobro - e por dano morais, imputados como decorrentes da cobrança
indevida ao crédito cedido pela parte ré cedente - No que concerne ao
pedido de declaração de inexistência da dívida objeto da ação objeto da
ação, a parte ré cedente é parte passiva ilegítima, visto que não é titular
do crédito objeto da ação por tê-lo cedido à parte ré cessionária, sendo
certo que a parte autora teve ciência dessa cessão antes mesmo do
ajuizamento da ação - A parte ré cedente é parte passiva legítima, no
que concerne aos pedidos condenatórios de indenização por danos
materiais repetição de indébito e por danos materiais, dado que as
partes autora e ambas as rés são titulares de interesses em conflito, uma
vez que dos fatos narrados na inicial decorre a responsabilidade teórica
das parte rés, inclusive da parte ré cedente, por cessão de crédito
inexistentes, pelos danos a ambas partes rés - A existência do direito ou
não da parte autora à indenização reclamada na inicial envolve o
mérito da demanda - Afastado o julgamento de extinção do processo,
sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, com
relação à parte ré cedente, por ilegitimidade passiva, não há óbice para
o julgamento do mérito da ação contra ele proposta juntamente com a
apelação interposta, objetivando a reforma parcial da r. sentença.
ATO ILÍCITO E DÉBITO Como as partes rés cedente e cessionária
não se desincumbiram do ônus de provar a existência e a origem da
dívida objeto da presente, cuja exigibilidade foi impugnada pela parte
autora, de rigor: (a) o reconhecimento da ilicitude da cobrança da
dívida objeto da ação, com ameaça de inscrição em cadastro de
inadimplentes, por culpa dos réus, visto que: (a.1) o réu cedente cedeu
crédito inexistente à cessionária; e (a.2) a ré cessionária responde
juntamente com a cedente por danos à parte autora, por ter promovido
a indevida cobrança com ameaça de inscrição de débito inexistente; e
(b) a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de julgamento
de procedência a ação, a fim de declarar a inexistência da dívida objeto
da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito das partes
rés, cedente e cessionária, consistente em cobrança indevida com
ameaça
de
inscrição de débito inexigível nos cadastros de
inadimplentes,
e
não
configurada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação das partes rés a indenizar, solidariamente, a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão, o que compreende a
condenação já imposta pela r. sentença de devolução da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
indevidamente paga pela parte autora.
DANO MORAL A insistência na continuidade de cobrança abusiva
de valores indevidos, com ameaça de inscrição do débito em cadastro de
inadimplentes, mesmo após a tentativa de solução do equívoco de forma
amigável pelo consumidor, constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio
do bem-estar e sofrimento psicológico relevante
Condenação das
partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais fixada na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção
monetária a partir desta data e de juros simples de mora a partir da
data do evento danoso.
DOBRO A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do
CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor,
enquanto a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga,
ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a
devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531,
do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que
não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé,
dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva Não se vislumbra a existência de prova de
má-fé das partes rés na cobrança indevida de valores da parte autora
que justifique a condenação na devolução em dobro Descabida a
condenação das partes rés na restituição em dobro de valores
descontados indevidamente.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da parte
cedente, nos termos especificados no julgamento, e prosseguindo no
julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC/2-015, julgar
procedente, em parte, a ação com relação à parte cedente, e reformar,
em parte, a r. sentença em relação à parte cessionária.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, (a) o
recurso da parte autora deve ser provido, em parte, para afastar o julgamento
de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da
parte ré cedente Banco Bradesco S/A, com relação ao pedido de
declaratório, e (b) prosseguindo no julgamento do mérito, como autoriza o
art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, (b.1) julgar procedente, em parte, a ação com
relação à parte ré cedente Banco Bradesco S/A, e (b.2) para, mantida, no
mais, reformar a r. sentença, com relação à parte ré cessionária Ativos S/A
Securitizadora de Créditos Financeiros, para: (i) condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais à autora na
quantia correspondente a R$ 5.225,00, com incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. Declaração no 1022316-20.2019.8.26.0003/50000
monetária a partir desta data e de juros simples de mora a partir da data do
evento danoso; e (ii) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência
nos termos supra especificados.
2. Destarte, os embargos de declaração devem ser
acolhidos para declarar o v. Acórdão embargado, que passa a ter a redação no termos do
item “1.” supra, suprimindo a omissão existente, no que concerne à apreciação do termo
inicial dos juros de mora, sem alteração do resultado do julgamento de provimento, em
parte, do recurso de apelação da parte autora.
Ante o exposto e para os fins acima, os embargos de
declaração são acolhidos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator